Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740814-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA, RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ALTERAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade (art. 26). 3. Inexiste necessidade de assinatura de duas testemunhas para a validade da cédula de crédito bancário, por ausência de previsão legal (Lei no 10.931/2004, art. 29). Precedente desta Turma. 4. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade. 5. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 6. Acolhidos os embargos à execução, ainda que de forma parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios, que devem ser estabelecidos com base no proveito econômico obtido pelo embargante. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação do acórdão combatido; b) artigo 156 do Código de Processo Civil, afirmando que houve cerceamento de defesa; c) artigo 406 do Código Civil, suscitando a abusividade dos juros cobrados; d) artigo 85, §2o, inciso IV, do CPC, diante da equivocada distribuição do ônus sucumbencial dos honorários advocatícios. Pugna pela redistribuição dos honorários de sucumbência nas devidas proporções, qual seja, de 25% (vinte e cinco por cento) e 75% (setenta e cinco por cento) para, respectivamente, o recorrido e o recorrente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por deficiência na fundamentação do acórdão recorrido e cerceamento de defesa. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1977569/PR, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/6/2022. Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 85, §2o, inciso IV, 156, ambos do CPC e 406 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não recurso extraordinário quanto à invocada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Registre-se que o STF já assentou que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1319444 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJE 16/6/2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028